Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-25.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. FIRME PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE. INEQUÍVOCA INDIVIDUALIZAÇÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NO GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ainda que obrigatória a observância do rito insculpido no art. 226 do Código de Processo Penal, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a medida só terá lugar “quando houver necessidade”, ou seja, nos casos em que houver fundada dúvida quanto à individualização do agente.
2. Constatada a prescindibilidade do reconhecimento ante a clara menção, pela vítima, de que já tinha visto o recorrente, sabendo de quem se tratava e apenas apontando quem seria, incabível a alegação de nulidade, máxime quando presentes outros indícios de autoria que fundamentaram a condenação.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
5. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
6. A fração de diminuição em razão da semi-imputabilidade deve observar um critério de proporcionalidade inversa: quanto maior a capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, menor deverá ser a redução da pena; por outro lado, quanto menor essa capacidade, maior deverá ser a fração redutora, sempre dentro dos limites legais estabelecidos.
7. Constatado que, embora o sentenciado seja portador Deficiência Intelectual Leve, possui comprometimento significativo do comportamento, que requer vigilância ou tratamento, reduzida capacidade de compreensão e autodeterminação, em razão dos transtornos psicológicos que lhe acometem, além de apresentar periculosidade em grau moderado a alto, mostra-se cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena, qual seja, dois terços, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.